Tribunal: TJPA
Processo: 0001141-02.2015.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001141-02.2015.8.14.0022

APELANTE: BEATRIZ CORREA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A recorrente foi presa e com ela foi encontrado o veículo roubado, prova irrefutável da autoria e materialidade delitivas que, somada ao reconhecimento feito pela vítima, formam um conjunto probatório suficiente e apto a sustentar a sentença condenatória, não havendo que se falar em absolvição.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
BEATRIZ CORREA SOUZA
,

inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Igarapé Miri/PA, que a condenou nas sanções penais previstas no art. 157, §2º, inc. I, do Código Penal, aplicando a pena de 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias multa.

Em suas razões, pede sua
absolvição
, em razão da ausência do reconhecimento pessoal da apelante, nos moldes do art. 226 do CP e, consequentemente, por insuficiência de provas de autoria.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a denúncia que, no dia 26/03/2015, por volta das 10h, a apelante abordou a vítima, a Senhora FERNANDA OLIVEIRA, em plena via pública, armada com uma faca e mediante grave ameaça, exigiu-lhe a entrega da motocicleta Honda Pop 100, de cor azul, placa OTE-4313.

Descreve que a vítima, após a consumação delitiva, se dirigiu à Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência, quando descreveu as características da indigitada e saíram em seu encalço, lhe encontrando em plena via pública. Com a prisão, a vítima reconheceu a ré como a pessoa que lhe roubara.

São os fatos.

A defesa pede a absolvição da recorrente, sob argumentos de insuficiência de provas, com ênfase para o fato de não ter sido realizado o reconhecimento formal da indigitada, nos termos do art. 226 do CPP.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

A vítima descreveu a pessoa que lhe assaltou e realizou seu reconhecimento na delegacia (conforme se vê no ID 7388607 – págs. 6), quando foi conduzida para uma sala, com vidro especial, para reconhecimento de pessoas e apontou a apelante como a pessoa que lhe abordou e, sob ameaças, tomou sua motocicleta. Ademais, esta não é a única prova de autoria e materialidade presente nos autos.

Vejamos os depoimentos tomados em juízo, conforme transcritos na sentença e conforme mídias dos autos.

A vítima FERNANDA DE OLIVEIRA, em seu depoimento em juízo gravado em mídia DVD às fls. 42-43, confirmou que ora a acusada praticou o roubo de sua motocicleta a Honda Pop 100, azul, juntamente com um adolescente que estava armado, que acusada possui uma faca, que na delegacia e reconheceu a acusada. Esta vítima ora citada foi enfática e uníssona em afirmar que o acusado, mediante grave ameaça com utilização de uma faca, subtraiu objeto descrito na denúncia.

A testemunha PM MARCOS DA COSTA NEGRÃO em seu depoimento em juízo foi enfático em que realizou uma diligência, que acusada já era conhecida pela pratica de delito, objeto do crime foi encontrada com acusada, a motocicleta foi devolvida para a vítima, dizer que a acusada praticou o delito roubo, apenas não recordava dos fatos com detalhes.

A recorrente, devidamente intimada, não compareceu para ser interrogada, sendo declarada revel.

Como se vê, a recorrente foi presa e com ela foi encontrado o veículo roubado, prova irrefutável da autoria e materialidade delitivas que, somada ao reconhecimento feito pela vítima, formam um conjunto probatório suficiente e apto a sustentar a sentença condenatória, não havendo que se falar em absolvição.

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/08/2023